Tribunal: TJES
Processo: 5006821-62.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. EXIGÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. NÃO RETROATIVIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, no âmbito da execução penal n. 0006427-40.2007.8.08.0011. O impetrante sustenta que o paciente se encontra preso desde 02/10/2019 e faz jus ao benefício da progressão de regime, indevidamente condicionada pela magistrada de origem à realização de exame criminológico. Pleiteia, liminarmente, a concessão da progressão de regime prisional sem a necessidade do referido exame e, no mérito, a confirmação da liminar. O pedido liminar foi indeferido e a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de exame criminológico para concessão de progressão de regime pode ser imposta ao paciente com base na nova redação do art. 112, § 1º, da LEP, introduzida pela Lei nº 14.843/2024; e (ii) estabelecer se, no caso concreto, a decisão que condicionou a progressão à realização do exame criminológico está devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O exame criminológico passou a ser requisito obrigatório para progressão de regime após a vigência da Lei nº 14.843/2024, conforme alteração promovida no art. 112, §1º, da LEP.
4. Todavia, por se tratar de
novatio legis in pejus
, a exigência não pode retroagir para prejudicar condenados por delitos cometidos antes da vigência da nova norma, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.
5. Para crimes praticados anteriormente à nova lei, a exigência do exame criminológico somente é admissível mediante fundamentação concreta, em atenção ao princípio constitucional da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF/1988).
6. No caso dos autos, a decisão que condicionou a progressão de regime à realização de exame criminológico encontra-se suficientemente fundamentada, destacando a gravidade concreta dos crimes praticados pelo paciente — homicídio qualificado, roubo, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas —, sendo legítima a exigência, especialmente diante da perspectiva de inserção do paciente em regime aberto.
7. A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de exigência do exame criminológico em casos de crimes graves, quando a medida encontra-se adequadamente motivada, como ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A exigência de exame criminológico para progressão de regime não pode ser aplicada retroativamente a delitos cometidos antes da vigência da Lei nº 14.843/2024, por configurar
novatio legis in pejus
.
2. A exigência do exame criminológico para progressão de regime, em relação a delitos praticados antes da nova lei, somente é válida se devidamente fundamentada nas peculiaridades concretas do caso.
3. A gravidade concreta e a pluralidade dos crimes praticados podem justificar, de forma legítima e motivada, a exigência de exame criminológico para progressão ao regime aberto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; LEP, art. 112, §1º (com redação dada pela Lei nº 14.843/2024).

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 967.651/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12.03.2025, DJe 18.03.2025; STJ, AgRg no HC n. 901.317/AL, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 02.09.2024, DJe 06.09.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006821-62.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GIOVANI FELIPE PASSAMANI

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE VIANA ES - EXECUÇÕES PENAIS

RELATOR(A):

Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. EXIGÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. NÃO RETROATIVIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, no âmbito da execução penal n. 0006427-40.2007.8.08.0011. O impetrante sustenta que o paciente se encontra preso desde 02/10/2019 e faz jus ao benefício da progressão de regime, indevidamente condicionada pela magistrada de origem à realização de exame criminológico. Pleiteia, liminarmente, a concessão da progressão de regime prisional sem a necessidade do referido exame e, no mérito, a confirmação da liminar. O pedido liminar foi indeferido e a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de exame criminológico para concessão de progressão de regime pode ser imposta ao paciente com base na nova redação do art. 112, § 1º, da LEP, introduzida pela Lei nº 14.843/2024; e (ii) estabelecer se, no caso concreto, a decisão que condicionou a progressão à realização do exame criminológico está devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O exame criminológico passou a ser requisito obrigatório para progressão de regime após a vigência da Lei nº 14.843/2024, conforme alteração promovida no art. 112, §1º, da LEP.
4. Todavia, por se tratar de
novatio legis in pejus
, a exigência não pode retroagir para prejudicar condenados por delitos cometidos antes da vigência da nova norma, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.
5. Para crimes praticados anteriormente à nova lei, a exigência do exame criminológico somente é admissível mediante fundamentação concreta, em atenção ao princípio constitucional da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF/1988).
6. No caso dos autos, a decisão que condicionou a progressão de regime à realização de exame criminológico encontra-se suficientemente fundamentada, destacando a gravidade concreta dos crimes praticados pelo paciente — homicídio qualificado, roubo, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas —, sendo legítima a exigência, especialmente diante da perspectiva de inserção do paciente em regime aberto.
7. A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de exigência do exame criminológico em casos de crimes graves, quando a medida encontra-se adequadamente motivada, como ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A exigência de exame criminológico para progressão de regime não pode ser aplicada retroativamente a delitos cometidos antes da vigência da Lei nº 14.843/2024, por configurar
novatio legis in pejus
.
2. A exigência do exame criminológico para progressão de regime, em relação a delitos praticados antes da nova lei, somente é válida se devidamente fundamentada nas peculiaridades concretas do caso.
3. A gravidade concreta e a pluralidade dos crimes praticados podem justificar, de forma legítima e motivada, a exigência de exame criminológico para progressão ao regime aberto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; LEP, art. 112, §1º (com redação dada pela Lei nº 14.843/2024).

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 967.651/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12.03.2025, DJe 18.03.2025; STJ, AgRg no HC n. 901.317/AL, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 02.09.2024, DJe 06.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
GIOVANE FELIPE PASSAMANI
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, nos autos da execução penal de n. 0006427-40.2007.8.08.0011.

O impetrante sustenta que o paciente está preso desde 02/10/2019, fazendo jus ao benefício da progressão de regime, indevidamente condicionado o seu deferimento à realização de exame criminológico pela magistrada de origem.

Pugna, liminarmente, pela concessão do direito à progressão de regime prisional, sem a necessidade de realização de exame criminológico.

No mérito, o impetrante requer a confirmação do pedido liminar.

Decisão proferida Id. 13555806, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, Id. 13695541.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pela não conhecimento do presente habeas corpus (Dr. Marcello Souza Queiroz).

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
GIOVANE FELIPE PASSAMANI
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, nos autos da execução penal de n. 0006427-40.2007.8.08.0011.

O impetrante sustenta que o paciente está preso desde 02/10/2019, fazendo jus ao benefício da progressão de regime, indevidamente condicionado o seu deferimento à realização de exame criminológico pela magistrada de origem.

Pugna, liminarmente, pela concessão do direito à progressão de regime prisional, sem a necessidade de realização de exame criminológico.

No mérito, o impetrante requer a confirmação do pedido liminar.

Decisão proferida Id. 13555806, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, Id. 13695541.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pela não conhecimento do presente habeas corpus (Dr. Marcello Souza Queiroz).

Pois bem.

Inicialmente devo consignar que a presente ação constitucional não se revela como meio substitutivo dos recursos regulares previstos na legislação processual penal, sob pena de desvirtuamento do instituto.

Conquanto este tenha sido o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, é devida a análise da pretensão deduzida com o fim de sanar,
ex officio
, suposta ilegalidade e/ou constrangimento ilegal que pende em face do coacto, não sendo a hipótese dos autos.

No caso em análise, insurge-se o impetrante acerca da decisão impugnada, nos autos da execução penal de n. 0006427-40.2007.8.08.0011, que condicionou o direito do paciente à progressão de regime semiaberto para o aberto, à prévia realização do exame criminológico.

Conforme já mencionado em decisão perfunctória, o exame criminológico constitui requisito obrigatório para a progressão do regime de cumprimento de pena após o advento da Lei nº 14.843/2024, que implementou inovação no art. 112, §1º, da Lei nº 7.210/1984, passando a prescrever: “Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão.”

Referido dispositivo legal, contudo, por constituir
novatio legis in pejus
, não pode retroagir para prejudicar o condenado por delitos cometidos antes de sua vigência.

Esse tem sido o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo que para os delitos cometidos anteriormente à vigência da norma (Lei nº 14.843/2024), a exigência do exame criminológico requer a presença de fundamentação concreta.

Nesse sentido, vide: STJ AgRg no HC n. 967.651/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025.

Em virtude disso, a exigência do exame para delitos cometidos antes da vigência da inovação legislativa, requer a presença de fundamentação concreta (art. 93, IX, CF/88).

No caso dos autos, a exigência da realização prévia do exame criminológico deu-se em razão da natureza dos crimes praticados pelo paciente, conforme de extrai do excerto abaixo:

No presente caso, observo que o apenado responde a um processo pelo
crime de homicídio qualificado, delito praticado com violência e grave ameaça à pessoa que causa grande repulsa social, além de roubo, Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e Tráfico de drogas.

E não vejo razão para alterar a aludida decisão, tendo em vista
as peculiaridades e a gravidade concreta dos crimes praticados, em especial, o do homicídio qualificado
, que justificam o condicionamento do benefício à realização do exame, não podendo passar despercebido que, com o seu deferimento, o paciente será colocado em regime aberto.

Nesse sentido, vide: STJ - AgRg no HC: 901317 AL 2024/0108102-8, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2024.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.